Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704448-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME DE CASTRO E SANTOS RECORRIDO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 98, 99, §§3o e 6o, e 435, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, defendendo a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a natureza personalíssima do benefício, ao exigir que o insurgente apresentasse os documentos financeiros dos pais para comprovar a sua hipossuficiência. Assevera que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade. Por fim, aduz violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau exigiu provas específicas que não teriam sido requeridas anteriormente. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados João Paulo de Campos Echeverria - OAB/DF no 21.695 e Emiliana Kelly Cavalcante Rolim - OAB/DF no 52.424. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, §§3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “É inviável alterar a convicção formada pelo Colegiado local - acerca da não comprovação da hipossuficiência, indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça -, sem que se proceda ao reexame de fatos e provas, o que é inadmitido nesta instância extraordinária, considerando o disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.546.204/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 435, caput e parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados João Paulo de Campos Echeverria - OAB/DF no 21.695 e Emiliana Kelly Cavalcante Rolim - OAB/DF no 52.424. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003